Tribunal: TJSP
Processo: 1008184-24.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição pedidos. Recurso não merecendo ser conhecido. Discussão sobre a abusividade das cobranças a título de tarifas, seguro e parcela premiável que não figurou na petição inicial. Indevida inovação, em infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC. Peça recursal, por outra parte, inepta, por não

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição pedidos. Recurso não merecendo ser conhecido. Discussão sobre a abusividade das cobranças a título de tarifas, seguro e parcela premiável que não figurou na petição inicial. Indevida inovação, em infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC. Peça recursal, por outra parte, inepta, por não combater o raciocínio do sentenciante. Argumentos, ademais, genéricos que caberiam contra qualquer decisão. Petição equivalendo a recurso desprovido de razões. Descumprimento do pressuposto recursal do art. 1.010, III, do CPC. Hipótese não comportando a concessão da oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, do novo estatuto processual, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente formal. Entendimento diverso que implicaria chancelar clara burla ao sistema das preclusões.

Não conheceram da apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008184-24.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AILTON JESUS DOS SANTOS, é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008184-24.2020.8.26.0002 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1008184-24.2020.8.26.0002 (processo digital)
Comarca: CAPITAL 1a Vara Cível do Fórum Regional de Santo Amaro
Apelante: AILTON JESUS DOS SANTOS
Apelada: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
MM. Juíza de primeiro grau: Fabiana Feher Recasens
Voto no 35.607
Apelação Cédula de crédito bancário Ação revisional c.c.
repetição de indébito Sentença de rejeição pedidos. Recurso
não merecendo ser conhecido. Discussão sobre a abusividade
das cobranças a título de tarifas, seguro e parcela premiável
que não figurou na petição inicial. Indevida inovação, em
infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC. Peça recursal, por
outra parte, inepta, por não combater o raciocínio do
sentenciante. Argumentos, ademais, genéricos que caberiam
contra qualquer decisão. Petição equivalendo a recurso
desprovido de razões. Descumprimento do pressuposto
recursal do art. 1.010, III, do CPC. Hipótese não comportando
a concessão da oportunidade de emenda prevista no art. 932,
parágrafo único, do novo estatuto processual, que apenas se
aplica a vícios de ordem puramente formal. Entendimento
diverso que implicaria chancelar clara burla ao sistema das
preclusões.
Não conheceram da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008184-24.2020.8.26.0002 -Voto no
3
1. Trata-se de ação revisional de contrato
bancário com pedido cumulado de consignação em pagamento, demanda
proposta por AILTON JESUS DOS SANTOS em face de BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A r. sentença julgou a ação improcedente,
responsabilizando o autor pelas verbas da sucumbência, fixada a
honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do
art. 98, §3o, do CPC (fls. 303/314).
Apela o vencido, argumentando o que segue, em
síntese: (a) a sentença deixou de apreciar todos os pedidos formulados na
petição inicial e de analisar os documentos com ela encartados, o que
conduziria à procedência integral da ação; (b) são indevidas as tarifas
cobradas, por representarem custos inerentes à atividade do banco
apelado, como é o caso da cobrança a título de tarifa de cadastro, registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008184-24.2020.8.26.0002 -Voto no
4
do contrato e parcela premiável, além de não terem sido informadas ao
consumidor; (c) não há provas da avaliação do bem financiado, a
justificar a cobrança da tarifa de avaliação do bem; (d) a contratação do
seguro representa venda casada, à falta de liberdade de escolha da
seguradora por parte do mutuário; (e) os juros são excessivos, sendo
ilegal a capitalização mensal, nos termos da Súmula 121 do STF; (f)
aplicável ao caso o CDC, a multa moratória não pode ultrapassar 2% do
saldo devedor; (g) o IOF adicional se trata de “bis in idem” (fls. 319/329).
2. Recurso tempestivo (fls. 318 e 319), preparado
(fls. 330/331) e respondido (fls. 334/350).
É o relatório do essencial.
3. O recurso não merece ser conhecido.
Com efeito, no que concerne aos temas da
cobrança pelo registro do contrato, das tarifas de cadastro e de avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008184-24.2020.8.26.0002 -Voto no
5
do bem, do seguro, da parcela premiável, da multa e do IOF, a apelação
inova indevidamente, em desatenção aos arts. 329 e 1.014 do CPC.
Bem é de ver que o pedido formulado na petição
inicial se referiu a “TAC/TEC” e “demais encargos de administração
(emissão de carnê, etc.)” (v. fl. 15, item “III”).
Por outro lado, embora a petição inicial faça
menção às tarifas, ao IOF e ao título de capitalização, a fls. 6, não houve
ali fundamentação adequada para o pedido de proclamação de
abusividade daquelas cobranças.
Quanto aos juros remuneratórios, o apelante se
limita a afirmar que a respectiva cobrança feriria o equilíbrio contratual
(v. fl. 326, último parágrafo), desse modo, também não fundamentando
adequadamente o pedido de revisão desses encargos, em desatenção ao
pressuposto recursal estabelecido no art. 1.010, III, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008184-24.2020.8.26.0002 -Voto no
6
Do mesmo modo, no que tange ao tema da
capitalização de juros, a apelação desatende ao pressuposto recursal do
citado dispositivo legal, já que não impugna de maneira especificada o
raciocínio contido na sentença, no sentido de ter sido pactuada a prática.
A petição em exame equivale a recurso
desprovido de razões, algo inadmissível.
E, embora se trate de recurso interposto na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, não é caso de concessão da
oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, daquele
estatuto, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente formal;
pertinente que fosse, por aplicação do referido dispositivo, a restituição
do prazo para que o apelante apresentasse as efetivas razões recursais,
haveria clara burla ao sistema das preclusões.
4. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, é de se
majorar os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008184-24.2020.8.26.0002 -Voto no
7
da causa (histórico de R$ 14.020,80).

Posto isso, meu voto não conhece da apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator